Tribunal: TJSP
Processo: 0011772-05.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réu flagrado por policiais civis, em viatura descaracterizada, parado e sozinho em ponto de venda de drogas, em poder de 15 porções de maconha, com peso de 26,70 gramas, e 18 porções de cocaína, pesando 7 gramas, além da quantia de R$ 48,00. Recurso defensivo. Pleito desclassificatório. Impossibilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réu flagrado por policiais civis, em viatura descaracterizada, parado e sozinho em ponto de venda de drogas, em poder de 15 porções de maconha, com peso de 26,70 gramas, e 18 porções de cocaína, pesando 7 gramas, além da quantia de R$ 48,00. Recurso defensivo. Pleito desclassificatório. Impossibilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis responsáveis pela ocorrência. Circunstâncias do flagrante que denotam a atividade mercantil exercida pelo réu, não se tratando de posse para fins de consumo. Condenação mantida. Recurso do Ministério Público. Pleito de recrudescimento das penas-base. Inviabilidade. Bases fixadas nos mínimos legais. Diminuta quantidade e natureza da droga que não autorizam o endurecimento das penas. Juiz sentenciante que deixou de agravar as penas pela reincidência por tê-la considerado para fins de afastamento do redutor, sob pena de bis in idem. Razão assiste ao recurso ministerial sobre a inexistência de dupla punição. Precedentes do STJ. Penas agravadas pela reincidência e redutor negado. Reprimendas finalizadas em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo defensivo. Provido parcialmente o recurso ministerial.